Tribunal: CARF
Processo: 10880.653223/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.653223/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.862 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
EUROVEST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
VALORAÇÃO. CRÉDITO. DÉBITO.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros
de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou
a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega da DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15840.90278.050809.1.7.03-4297, em 05.08.2009, e-fls. 57-
70, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$62.629,00 do ano-calendário de 2008, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 56:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.653223/2011-21
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653223/2011-21

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA
[..]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
502.894,27
316.688,90
12.893,26 [...]
111.776,72
CONFIRMADAS
[...]
317.175,37
316.688,90
0,00 [...]
98.871,32

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 62.629,00
Valor na DIPJ: R$ 62.629,00
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 111.776,72
CSLL devida: R$ 49.147,72
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 49.723,60
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 25752.07979.020209.1.7.03-0075 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1.° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB/DF no 03-82.988, de 17.01.2019, e-fls. 133-136:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator/vencedor. [...]
CONCLUSÃO
Restaram comprovadas parcelas de crédito em favor do contribuinte no
montante de R$ 111.776,72 (R$ 26.272,15 + R$ 72.611,31 + R$ 12.893,26). Como a
CSLL devida foi de R$ 49.147,72, calcula-se saldo negativo desse tributo, no ano de
2005, de R$ 62.629,00.
Visto que o despacho decisório já havia confirmado saldo negativo de R$
49.723,60, reconhece-se por meio deste voto o valor restante, de R$ 12.905,40.
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de
inconformidade, devendo os débitos declarados ser extintos até o limite do crédito
aqui reconhecido (R$ 12.905,40).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653223/2011-21

Recurso Voluntário
Notificada em 14.03.2019, e-fl. 141, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.04.2019, e-fls. 142-148, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Conforme o Acórdão, como a CSLL devida foi de R$ 49.147,72, calcula-se
saldo negativo desse tributo, no ano de 2005, de R$ 62.629,00. Como o despacho
decisório já havia confirmado saldo negativo de R$ 49.723,60, reconheceu-se o valor
restante de R$ 12.905,40.
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados no prazo de 30 dias contados da ciência do Acórdão, sob
pena dos mesmos serem inscritos em Dívida Ativa da União com posterior cobrança
executiva.
Ocorre que, no julgamento da parte favorável da manifestação de
inconformidade, foi concedido o crédito pleiteado pelo contribuinte de R$ 12.905,40,
porém, não foi reconhecida a correção dos juros "Selic" para baixa dos débitos
constantes do Despacho Decisório de n° 013607925.
A compensação com a atualização "Selic" do crédito tributário e dos débitos
compensados está demonstrada na PerdComp de n° 34070.29508.180807.1.3.03.0201,
retificada pela PerdComp de n° 25752.07979.020209.1.7.03-0075 que encontra-se em
análise pela Receita Federal.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$0,00 (R$62.629,00 – R$49.723,60 – R$12.905,40) referente ao ano-
calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653223/2011-21

supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Valoração
A Recorrente discorda dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653223/2011-21

No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na
forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos objeto de compensação pagos fora dos prazos previstos nas normas
específicas sofrem acréscimos moratórios, nos termos da legislação de regência, e-fls. 76-80, que
serão exigidos de ofício pela autoridade competente para execução da decisão definitiva (art. 42
do Decreto 70. 235, de 05 de março de 1972 e art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017).
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser corroboradas, pois os acréscimos legais
estão previstos em legislação específica.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.862 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653223/2011-21

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital